Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702267-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO JOSE DE OLIVEIRA REU: ALAYR SILVA D E S P A C H O Intime-se o autor para, no prazo de quinze (15) dias, querendo, apresentar réplica. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator